Tribunal: TJSP
Processo: 0000321-79.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Pedido de restituição de veículo apreendido na prática de crime de tráfico de drogas. Apelante, irmã do acusado, afirma-se proprietária do bem e terceira de boa-fé. Bem utilizado para suposta prática delitiva, sendo de interesse ao deslinde processual, o que inviabiliza sua devolução prematura, conforme preceitua o artigo 118, do CPP. Recurso desprovido.